Tribunal: TJDFT
Processo: 0735420-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
I - AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. RECURSOS CONHECIDOS EM PARTE. CUMPRIMENTO INTEGRAL PELO JUÍZO DE ORIGEM DE PROVIMENTO RECURSAL ANTECIPATÓRIO DE TUTELA. MÁCULAS PROCEDIMENTAIS SANADAS. VÍCIO DE CITAÇÃO CORRIGIDO. PROCEDIMENTO TORNADO HÍGIDO. PERDA DE INTERESSE CARACTERIZADO. RECURSOS PARCIALMENTE PREJUDICADOS.
II – EXECUÇÃO FISCAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA EFETIVADA EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DA PARTE EXECUTADA. CONTA POUPANÇA. DESBLOQUEIO EFETIVADO EM CUMPRIMENTO DE DECISÃO LIMINAR. VALORES LEVANTADOS. PREJUÍZO NÃO CARACTERIZADO AO CREDOR. POSSIBILIDADE DE PENHORA DE OUTROS BENS CONHECIDOS DA DEVEDORA PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA EXEQUENDA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso prejudicado. No caso, declarada nula a citação em provimento liminar e ordenada a reabertura do prazo para oferecimento de defesa pela parte executada, tal determinação foi integralmente cumprida com a reabertura do prazo à devedora para opor, querendo, embargos à execução. Hipótese em que as providências tomadas pelo juízo de origem em atendimento à ordem liminar proferida nos autos do agravo de instrumento sanaram por completo o alegado por vício de citação. Assim regularizado o procedimento executivo, nada mais há a ser corrigido em obediência ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. Perda de objeto caracterizada para a matéria devolvida a reexame no que atine à citação, uma vez que desaparecida qualquer mácula procedimental relativamente a essa fase da demanda executiva. Agravo de instrumento e agravo interno parcialmente conhecidos.
2. Na fase em que se encontra o processo executivo em curso na primeira instância, maior razoabilidade há em confirmar a tutela recursal liminarmente deferida, isso porque apesar dos indícios existentes de anormal uso de conta específica para guardar dinheiro com algum rendimento financeiro, o que autorizaria a manutenção da penhora sobre ativos financeiros encontrados em situação similar, para o caso concreto, deve ser confirmada a decisão unipessoal que deferiu a tutela liminar postulada em sede recursal, uma vez que há outros bens passíveis de penhora, os quais foram indicados pela executada e que podem garantir o pagamento da dívida reclamada pelo Distrito Federal em demanda executiva.
3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nesta extensão, provido. Agravo interno parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.